Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719395-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES DO BRASIL - SERVICOS PREDIAIS LTDA - EPP, DR SOLUCOES EM MANUTENCOES PREDIAIS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 01 SCN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. PRELIMINARES. REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETROFIT. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. 1. O valor da causa, embora possa ser corrigido pelo magistrado de ofício, nos termos do artigo 293, §3°, do Código de Processo Civil, não é matéria de ordem público e está submetido à preclusão temporal. 2. Não padece de nulidade a sentença fundamentada, que discorre sobre todos os argumentos e provas capazes de influir na convicção do Juízo a quo, além de decidir toda a matéria controvertida. 3. Em relação de consumo, no caso de as contestações das fornecedoras apelantes/rés terem sido apresentadas intempestivamente, a presunção de veracidade socorre o apelado/autor. 4. Caracteriza-se grupo econômico, de fato, a atuação de sociedades na mesma área técnica, composto pelos mesmos sócios e com comunhão de atividades e obrigações. 5. A relação consumerista possibilita a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com a teoria da aparência. 6. Ausentes circunstâncias ou fatos comprobatórios de litigância de má-fé, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 476 do Código Civil, 292, §3o, 293 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, por ter deixado a parte recorrida de adimplir o contrato no tocante à assinatura do Termo de Encerramento da Obra, justifica a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Impugnam o valor da causa, ao argumento de que “o que se percebe é uma incongruência entre o somatório dos pedidos contidos na inicial e o valor descrito como sendo o da causa, sendo dessa forma totalmente incompatíveis e equivocados”. Entendem que o valor da causa é totalmente destoante dos valores requeridos em sua inicial, devendo ser alterado o valor em questão. Pedem a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o STJ já assentou que “A ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e bem embasado, como ocorreu no presente feito” (AgInt no REsp n. 2.087.422/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 476 do Código Civil, 292, §3o, e 293, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54453570): (...) O apelante/réu CONSTRUÇÕES DO BRASIL – SERVIÇOS PREDIAIS LTDA – EPP sustenta a incorreção do valor da causa atribuído pela apelada. O valor da causa, embora possa ser corrigido pelo magistrado de ofício, nos termos do artigo 293, §3°, do Código de Processo Civil, não é matéria de ordem público e está submetido à preclusão temporal. Desse modo, não se pode alterar o valor da causa neste momento processual. (...) Portanto, REJEITO a preliminar de incorreção do valor da causa. (...) A responsabilidade das apelantes decorre da realização de serviços com irregularidades técnicas decorrentes de erro de projeto, que ocasionou o mal dimensionamento das bombas primárias do sistema e inviabilizou o perfeito funcionamento do sistema de refrigeração do edifício de forma adequada, conforme exposto pelo apelada/autora. Outrossim, decretou-se a revelia das apelantes/rés em primeira instância (ID 45174655). Nesse sentido, as apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a perfeita prestação dos serviços contratados alegada nas razões recursais, de modo que o entendimento do Juízo a quo deve prevalecer. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028